Tribunal: TJSP
Processo: 2259009-74.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE RESCISÃO DO JUGADO COM FULCRO NO ART. 966, V E VIII DO CPC – NÃO CABIMENTO AO CASO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA SEM INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - CASO DE EVIDENTE TENTATIVA DE REFORMA DA DECISÃO POR VIA INADEQUADA - A DEMANDA RESCISÓRIA É INSTRUMENTO PROCESSUAL EXCEPCIONAL,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE RESCISÃO DO JUGADO COM FULCRO NO ART. 966, V E VIII DO CPC – NÃO CABIMENTO AO CASO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA SEM INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - CASO DE EVIDENTE TENTATIVA DE REFORMA DA DECISÃO POR VIA INADEQUADA - A DEMANDA RESCISÓRIA É INSTRUMENTO PROCESSUAL EXCEPCIONAL, NÃO PODENDO SER USADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA (ART. 330, III c.c. ART. 485, I e VI, DO CPC)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001030856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2259009-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é autor
SEVERINO DOS SANTOS ANDRADE, são réus P & W IGARAPÉ
TRANSPORTES LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a ação
rescisória. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AÇÃO RESCISÓRIA No 2259009-74.2020.8.26.0000
AUTOR: SEVERINO DOS SANTOS ANDRADE
RÉ: P&W IGARAPÉ TRANSPORTES LTDA.
ORIGEM: DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
ÓRGÃO JULGADOR: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42517
AÇÃO
RESCISÓRIA

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
DECORRENTE
DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO PRETENSÃO
DE
RESCISÃO
DO
JUGADO
COM
FULCRO NO ART. 966, V E VIII DO CPC
NÃO CABIMENTO AO CASO - TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA SEM
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - CASO
DE
EVIDENTE
TENTATIVA
DE
REFORMA
DA
DECISÃO
POR
VIA
INADEQUADA
-
A
DEMANDA
RESCISÓRIA
É
INSTRUMENTO
PROCESSUAL
EXCEPCIONAL,
NÃO
PODENDO
SER
USADA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL
-
AÇÃO
RESCISÓRIA EXTINTA (ART. 330, III c.c.
ART. 485, I e VI, DO CPC)
Trata-se de ação rescisória proposta nos
autos de ação de indenização por ato ilícito (no 1008227-42.2015.8.26.0161), em que
se pleiteou o ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes de acidente de
trânsito.
Os pedidos foram julgados improcedentes
pela r. sentença de fls. 30/31, tendo em vista que a responsabilidade pelo evento foi
exclusiva do autor. “Seu veículo estava parado na pista por problemas mecânicos.
Ainda que se admita que tal vício mecânico era imprevisível, era responsabilidade
inequívoca do autor sinalizar a pista com triângulo de segurança, o que tampouco foi
providenciado. O requerido, que trafegava regularmente na rodovia, foi surpreendido

com a presença inusitada de um veículo parado na pista e não pôde evitar a colisão.
Não há qualquer prova nos autos dando conta de que o condutor do veículo da ré
dirigisse com excesso de velocidade ou tenha praticado algum ilícito que ensejasse o
indigitado abalroamento”. Os dois embargos de declaração opostos pelo autor não
foram acolhidos. Não houve interposição de apelação. O trânsito em julgado se deu em
25/01/2019 (fls. 54).
Diante disso, o ora Autor moveu a
presente ação rescisória com fulcro no artigo 966, V e VIII do Código de Processo
Civil (violar manifestamente norma jurídica e for fundada em erro de fato verificável
do exame dos autos).
Sustenta, em síntese, que a r. sentença
equivocadamente, entendeu que a culpa pela colisão na traseira do caminhão foi
exclusiva do autor, sem que houvesse prova nos autos, vez que conforme se verifica do
teor da carta precatória de fls. 32/34, o motorista/preposto da ré, Edvandro Benedito
Ferreira da Silva, confessou que viu o caminhão parado, mas que não foi possível
desviar, revelando que deixou de adotar técnicas de direção preventiva para mantê-lo
seguro na estrada. Dessa forma, aduz que não há como negar que, no mínimo, houve a
culpa concorrente. Assevera que o réu reconheceu, aceitou e confessou o fato
constitutivo do direito do autor, posto que não foi provado outro fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da vítima, nos termos do artigo 373, II, CPC.
Pede a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça; a procedência da ação rescisória para desconstituir a sentença e
julgar procedentes os pedidos, bem como a suspensão da execução. Requer, ainda, seja
a Ré condenada no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no
percentual de 15% sobre o valor da causa, conforme previsto no artigo 85, §2o, do
CPC.
É o relatório.
De início, concedo ao Autor os benefícios
da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.
Cuida-se de ação rescisória proposta com
fulcro no artigo 966, V e VIII do CPC, a fim de desconstituir a r. sentença prolatada
em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de

trânsito, julgada improcedente.
Para o ajuizamento de ação rescisória com
fundamento na violação manifesta à norma jurídica se exige que do conteúdo da
decisão rescindenda se possa extrair, diretamente, a afronta à norma tida por violada,
não bastando a abstrata alusão a dispositivos legais.
Outrossim, a alegação de erro de fato deve
obedecer a requisitos bem definidos:
Art. 966, VIII, § 1o do CPC:
“§ 1o Há erro de fato quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
No caso concreto, o pedido do Autor não
se enquadra nas hipóteses autorizadoras de rescisão do julgado por ele indicadas. O
Juízo levou apreciou a prova produzida nos autos, formou o seu convencimento e
decidiu de forma fundamentada. Além disso, o ora Autor opôs dois embargos de
declaração contra a sentença, mas acabou por não interpor apelação, restando evidente,
nesta sede, a tentativa de reforma da decisão por via inadequada.
A demanda rescisória é instrumento
processual que deve ser utilizado em caráter excepcional, não podendo ser usada como
sucedâneo recursal.
Nesse sentido:
“AÇÃO RESCISÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS
NOS
INCISOS IV E V DO ARTIGO 485 DO CPC/1973. SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. EM RAZÃO DA
REVELIA O DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO
PRETÉRITA NÃO É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A AÇÃO
RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO”.
Ação
Rescisória

2122947-32.2017.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/08/2017.
“AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. INSURGÊNCIA CONTRA
OS EFEITOS DA REVELIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. É
descabida a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal,
pretendendo a parte rediscutir matéria já analisada e rejeitada pelo
Tribunal, esgotando-se os recursos contra a decisão proferida,
inclusive junto ao C. Superior Tribunal de Justiça; RESCISÓRIA
EXTINTA sem apreciação do mérito, indeferindo-se a petição
inicial”. Ação Rescisória 2188565-55.2016.8.26.0000; Relator (a):
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/02/2017.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial,
nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil e declaro extinto o processo
sem resolução do mérito rescisório, nos termos do artigo 485, I e VI, do mesmo
diploma legal, devendo o Autor arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, observada a gratuidade concedida.
Sem
arbitramento
de
honorários
advocatícios, porquanto não citada a Ré.
LUIZ EURICO
RELATOR